Tribunal: TJBA
Processo: 8070110-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070110-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO HELIO EVANGELISTA DE SOUZA

Advogado(s): MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
.
I
MPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. POSIBILIDADE.
FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.

REDUÇÃO DESCABIDA. LIMITAÇÃO QUE SE IMPÕE.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao contrário do que alegou o agravante, não houve julgamento do recurso, mas apenas a concessão de tutela recursal antecipada, como pleiteado pelo ora agravado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por impossibilidade de sustentação oral. Preliminar rejeitada.

2. A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 273, § 3º, e 461, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973, bem como no art. 84, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A multa, pelo cunho pedagógico que lhe é peculiar, tem por escopo obrigar a parte devedora a cumprir determinação judicial, e não de ressarcir eventual dano, de modo que seu valor deve ser fixado em montante razoável a fim de evitar o enriquecimento ilícito, podendo ser revista pelo julgador a qualquer tempo, caso se revele excessiva ou reduzida, para os fins aos quais se destina. Ademais, não pode ser excessiva a ponto de a parte prejudicada com o não cumprimento desejar a inércia da parte adversa, a fim de se beneficiar com vultosas somas em dinheiro.

4. Nesse contexto, se afigura razoável a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), valor suficiente e compatível com a obrigação exigida.

5. Não obstante, a fim de evitar o eventual enriquecimento ilícito do agravado, deve a multa ser limitada ao montante de R$ 24.362,52 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), valor atribuído à causa.

5. Agravo Interno Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°.
8070110-33.2024.8.05.0000,
em que é agravante

BANCO BRADESCO S.A

e agravado ANTONIO HELIO EVANGELISTA DE SOUZA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.